Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-21.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A constituição do crédito discutido judicialmente dar-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 1.1. Ocorrendo o transito em julgado da sentença durante o procedimento concursal, o crédito pertencente ao agravante deve ser considerado como extraconcursal.
2. Os atos de constrição judicial da empresa em recuperação judicial devem prosseguir no juízo universal, independente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal).
3. Recurso conhecido e desprovido.